Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706568-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALAIDIO MARTINS NOGUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Alaidio Martins Nogueira (processo n. 0707242-74.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente as impugnações apresentadas pelas partes e fixou os honorários periciais no importe de R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais). Em suas razões recursais (ID 44020158), o agravante discorre que a agravada é beneficiária da justiça gratuita e requereu a realização de prova pericial. Narra que o art. 95 do CPC determina que, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público, “hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça”. Aduz que o pagamento de valores decorrentes da realização de perícia requerida por beneficiário da assistência judiciária “deve observar a tabela feita pelo Tribunal quanto ao aspecto, não sendo possível falar em superação do montante”. Assinala que, em decorrência de ofensa à segurança jurídica e ao periculum in mora inverso, além da verossimilhança das alegações, cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, com determinação para que a despesa com honorários periciais observe os termos da Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal arbitrou honorários periciais no importe de R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) no processo de origem, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação das partes à proposta de honorários periciais de ID 143805344. O perita nomeado nos autos indicou o valor de R$ 7.000,00. Juntou planilha demonstrativa de custos, por meio da qual indica a necessidade de 23 horas para conclusão dos trabalhos periciais. Intimada, a parte autora manifestou concordância com a proposta apresentada. O DF, por sua vez, apresentou impugnação. Pugna pela obediência aos limites definidos na Portaria n.o 101, de 2016. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos da decisão saneadora (ID 141910127), a controvérsia, portanto, consiste em determinar: (1) se houve observância da técnica médica no atendimento prestado ao autor; (2) caso negativo o item “1”, se as sequelas alegadas pelo autor decorreram da não observância da técnica médica no atendimento prestado ao autor. Ainda, observa-se que o DF apresentou 14 quesitos (ID 138030755), e que, por sua vez, a autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Como cediço, os honorários periciais devem ser arbitrados em observância à complexidade da causa, ao grau de zelo e especialização do profissional, ao lugar e ao tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como às peculiaridades regionais. Ou seja, os honorários são únicos, e devem ser fixados em patamar proporcional à especialidade do perito e à complexidade da matéria. Quanto ao limite da Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10/11/2016, observa-se que a limitação prevista delimita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. No caso dos autos, a parte autora, responsável pelo pagamento dos honorários periciais, não é beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 101. Logo, REJEITO a impugnação do DF quanto a tal ponto, mormente considerando que, em sua proposta, o perito não apresenta valores diversos a depender da parte sucumbente, apenas limita-se a indicar a possibilidade de cobrança de valores excedentes ao limite da PC mencionada, em consonância ao entendimento explicitado acima. Passo a analisar a planilha de custos apresentada pelo perito. No caso, quanto à quantidade de horas prevista para conclusão dos trabalho periciais, há expressa inadequação na planilha apresentada. A um porque não é possível a cobrança de custos indiretos e abstratos como "diligências/acompanhamento dos andamentos", porque os honorários remuneram o trabalho pericial propriamente dito, dentro do qual não estão inclusas tais verbas. Ademais, vale ressaltar também que não cabe previsão custos referentes a trabalho complementar, nem os inerentes ao exercício profissional do perito. O perito deve realizar seu mister e prestar esclarecimentos sobre suas propostas e conclusões. Constatada a necessidade de trabalho complementar, aí sim cabível a fixação de honorários proporcionais. Ou seja, nesta fase processual, devida tão somente a inclusão de valores previsíveis e diretamente relacionados ao trabalho pericial. Frise, ainda, que não é possível a cobrança de valores referentes à elaboração da proposta de honorários pelas mesmas razões. Por outro lado, observo a sobreposição de tarefas correlatas, como "elaboração de laudo pericial" e "respostas aos quesitos". Ainda, observo excesso no valor da hora técnica indicada, qual seja, R$ 304,34. Em casos complexos, este Juízo não fixa valor superior a R$ 250,00. Feitas tais ponderações, observo, contudo, que neste autos houve a recusa de diversos peritos a realizar o encargo (ID 140980501, 141639990, 142079473, 142330793). Como cediço, os honorários periciais devem refletir a alta complexidade da causa. Assim, em atenção ao objeto da perícia, à a quantidade de requisitos a serem respondidos (apenas 14), bem como à quantidade de documentos a serem analisados pelo perito, entendo por suficiente para o cumprimento do encargo a dedicação de 17 horas de trabalho pericial, remuneradas a R$ 250,00 cada hora. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as impugnações das partes para FIXAR os honorários periciais em R$ 4.250,00, valor proporcional à complexidade da causa e à especialidade da perita nomeada, valor suficiente para 17 horas de trabalho, remuneradas a R$ 250,00 cada hora. Ressalte-se: os honorários serão pagos ao final pela parte sucumbente. Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita realizar o encargo pelo valor fixado nesta decisão. Prazo: 5 dias. Atente-se a perita ao fato de que os trabalhos periciais somente deverão iniciados após a preclusão desta decisão e o depósito dos honorários periciais nos autos. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, autor, 30 dias, DF. Com a negativa do perito, ou a juntada de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Com o aceite do perito e a preclusão desta decisão, intime-se o perito para dar início aos trabalhos periciais, bem como indicar data, local e hora de realização da perícia, com antecedência mínima de 15 dias para intimação das partes. Em seguida, intimem-se as partes, e enfim, aguarde-se a juntada do laudo pericial. Nesse contexto, observa-se que a decisão mantida pelo Juízo de origem fixou honorários periciais no importe de no importe de R$4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), consignando expressamente que “a parte autora, responsável pelo pagamento dos honorários periciais, não é beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 101”. Ademais, asseverou que os honorários serão pagados ao final pela parte sucumbente. O agravo de instrumento foi interposto contra a referida decisão. No entanto, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação, suficiente para demandar a imediata análise da matéria. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Acerca do não conhecimento do agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento que rejeita pedido de redução, fixa o valor, homologa proposta ou define a responsabilidade do custeio dos honorários periciais, divisem-se precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere o pedido de redução de honorários periciais não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, nem como matéria urgente a ponto de inviabilizar o seu julgamento quando da interposição de eventual apelação, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184490, 07038924020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP No 1.704.520/MT. 1. Incabível agravo de instrumento para discussão sobre o valor dos honorários periciais porque o rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015 é taxativo e nele inexiste tal previsão. 2. A tese da mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC/2015 somente pode ser aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão proferido no REsp 1.704.520/MT, em 19/12/2018. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1166282, 07148242420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 27/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as conseqüências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, afigura-se que o presente recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que ofende o princípio da dialeticidade. Como sabido, por imposição legal, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da decisão perscrutada, refutando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos do art. 1.016, II, do CPC. Assim, é inepta a petição recursal quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os fundamentos do decisum vergastado, o que implica a sua inadmissibilidade. Na hipótese, evidencia-se, efetivamente, afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura como um todo das razões recursais, não é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal da parte agravante se volta contra o conteúdo do julgado. Isso porque as razões recursais são dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, pois o Juízo de origem consignou que a parte autora não é beneficiária da justiça gratuita e que os honorários serão pagados ao final pela parte sucumbente. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora